Tribunal: TJMT
Processo: 1016381-43.2020.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016381-43.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[UEVERTON DE SOUZA DA SILVA - CPF: 062.761.111-71 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM NÃO COMPROVADOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Diante da negativa da parte autora em ter celebrado contrato com a empresa recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação.

2.
Os relatórios de chamada, faturas e telas sistêmicas, juntados em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

3.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

4.
Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

5.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a inexigibilidade do débito questionado nos autos e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento de que a relação jurídica entre as partes não foi comprovada.

O recorrente requer reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença para quantia a ser arbitrada pelo Relator.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo
a quo
concedeu a gratuidade de justiça ao Reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso restringe-se a majoração do
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

O recorrente alega desconhecer a origem do débito em seu nome, no valor de R$177,93 – datada em 26/10/2018, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, conforme extrato de negativação.

A recorrida alega que o Reclamante contratou os serviços de telefonia, não adimplindo com as respectivas obrigações, entretanto, corroborando com o alegado colacionou
fatura
s,
relatórios de chamadas
e
telas sistêmicas
, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapazes de comprovarem a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a idoneidade do débito e a legalidade da inscrição.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a empresa recorrida ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Em sede recursal, o Recorrente requer a majoração do quantum indenizatório, todavia, compulsando os autos resta evidenciado que o pedido não merece guarida, em razão de haver anotações preexistentes no nome do Recorrente.

A recorrida juntou aos autos, em sua contestação, extrato SCPC – id 119063503-onde averígua-se a existência de
11 (onze) débitos preexistentes
ao questionado na presente lide, comandados pela
Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Cuiabá
.

Consigne-se não existir nos autos, narrativas e provas de que estas inscrições não sejam legítimas, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Desse modo, o caso seria de aplicação da Súmula 385, do STJ e consequente indeferimento do pedido de indenização por danos morais, contudo, considerando que a sentença foi de parcial procedência e contra ela se insurgiu apenas o Reclamante, a decisão deve ser mantida, em razão da vedação do princípio
da reformatio in pejus
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter a sentença, por fundamento diverso.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022